Tribunal: TJMT
Processo: 1007319-77.2025.8.11.0055
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007319-77.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CRISTINA CIRIANA DOS SANTOS - CPF: 660.762.693-91 (APELANTE), MARCELO METTE - CPF: 048.349.389-99 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REPARAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS. REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). DISTINÇÃO CONCEITUAL. INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES Nº 28/2008. TAXA CONTRATADA COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. IOF FINANCIADO. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO FACULTATIVA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário cumulada com indenização por danos materiais e morais, fundada em alegada abusividade de encargos incidentes em contrato de empréstimo consignado, bem como em suposta violação a normas administrativas do INSS.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial contábil; e (ii) saber se são abusivos os juros remuneratórios e o custo efetivo total (CET) estipulados em contrato de empréstimo consignado, à luz da legislação consumerista, da regulamentação administrativa do INSS e da jurisprudência dos tribunais superiores.

III. Razões de decidir

3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o conjunto documental se revela suficiente para o deslinde da controvérsia, competindo ao magistrado indeferir a produção de prova inútil ou desnecessária, nos termos do CPC.

4. Os contratos bancários submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, sendo admitida a revisão das cláusulas apenas quando demonstrada abusividade concreta capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

5. A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, ou ligeiramente superiores à taxa média de mercado, não caracteriza abusividade por si só, conforme entendimento consolidado do STJ em recurso repetitivo.

6. A Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008 estabelece limite para a taxa de juros remuneratórios, não se confundindo com o custo efetivo total da operação, que possui natureza meramente informativa e engloba outros encargos, como tributos e seguros.

7. Demonstrado que a taxa de juros contratada se encontra dentro do limite normativo e em consonância com a média de mercado à época da contratação, afasta-se a alegação de abusividade.

8. É lícito o financiamento do IOF nas operações de crédito, bem como válida a contratação de seguro prestamista quando demonstrada a facultatividade e a ausência de imposição ao consumidor, inexistindo venda casada.

9. Inexistente ilicitude contratual, descabe a repetição de indébito e a indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido. Majorados os honorários advocatícios. Suspensa a exigibilidade pelo benefício da Justiça Gratuita.

Tese de julgamento:

“1. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando a prova documental é suficiente para a solução da controvérsia.

2. A abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários exige demonstração concreta de desvantagem exagerada, não se caracterizando pela mera superação da taxa média de mercado.

3. O custo efetivo total (CET) não se confunde com a taxa de juros remuneratórios e possui finalidade informativa, não se submetendo aos limites normativos fixados para os juros.

4. É válida a cobrança financiada do IOF e a contratação facultativa de seguro prestamista, inexistindo venda casada quando assegurada a liberdade de escolha do consumidor.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CRISTINA CIRIANA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação de reparação por danos materiais e morais ajuizada em face de
BANCO BMG S.A.

Prolatada a sentença (ID. 331447870), nos termos:

“19. Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido vertido na inicial, com fundamento no que dispõe o art. 487, I do CPC.

20. Diante da sucumbência mínima da parte autora,
CONDENO
a autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios de sucumbência, cuja verba fixo em 10% sobre valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, §2º do Código de Processo Civil, devendo ser observa a sua exigibilidade ante o deferimento da gratuidade de justiça, pois a mantenho nos termos que foi deferida.”

Em suas alegações recursais (ID. 331447874)
, a apelante
Cristina Ciriana dos Santos
suscita preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, a pedido indeferido de produção de prova contábil.

No mérito, apresenta tese de reforma da sentença, alegando em síntese que, o contrato de empréstimo em adesão ao cartão de crédito consignado se submete a Instrução Normativa nº 28/2008/INSS/PRES.

Aduz que a IN 28/2008, art. 13, II, impõe que os juros sejam limitados pelo Custo Efetivo Total (CET).

Combate os fundamentos da sentença que afastou a aplicação da norma administrativa sob a alegação de que o CET não pode ser superior ao teto por contemplar encargos acessórios.

Acusa existir irregularidades no contrato que o torna inválido, além de haver cobrança em duplicidade do IOF e de seguro prestamista vedada pela IN nº 138/2022.

Afirma existir dano oral decorrente dos descontos indevidos.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e julgar procedentes os pedidos iniciais, com restituição do valor pago a mais em dobro e readequação contratual a taxa limite estipulada pela IN nº 28/138 do INSS.

Contrarrazões apresentadas (ID. 331447879).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte apelante suscita preliminar de
cerceamento de defesa
ao argumento de necessidade de produção de prova a realização de perícia técnica (contábil), a contrapor o resultado da lide revisional e indenizatória.

Analisando os autos, verifica-se que, ao julgar improcedentes os pedidos da
Ação de reparação por danos morais e materiais
, o MM. Juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão com base na produção documental constante dos autos, demonstrando a inexistência de qualquer óbice jurídico e afastando a necessidade de outras provas.

Isso porque a controvérsia apresenta-se única e simples, restringindo-se à análise revisional do contrato bancário de adesão a cartão de crédito consignado e parcelas oriundas de negócio jurídico firmado entre as partes, consubstanciado em contrato de empréstimo consignado por Cédula de Crédito Bancário nº 95380390, conforme demonstrados pela juntada do contrato contendo seus termos e encargos.

Nota-se, portanto, que, nos fundamentos da sentença, a Magistrada aplicou as razões de fato e de direito pertinentes, com base nos termos contratuais e demais documentos relacionados à operação, tendo sido oportunizado à parte autora o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Assim, não há como acolher a alegação de nulidade por suposta necessidade de produção de prova pericial, que se mostra desnecessária.

Mostra-se frágil qualquer alegação quanto à imprescindibilidade de prova técnica para comprovar a legalidade dos encargos incidentes no contrato bancário, uma vez que os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

Portanto, é desnecessária a produção de outras provas para demonstrar fatos já plenamente comprovados nos autos.

Não há, assim, que se falar em cerceamento de defesa em decorrência do julgamento antecipado da lide, especialmente quando a prova requerida não se revela relevante para modificar o convencimento do Juízo.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2015).

Rejeito
, portanto, a preliminar, passo a seguir, ao julgamento do mérito recursal.

Extrai-se dos autos que
Cristina Ciriana dos Santos
, pensionista, move ação de reparação por danos materiais e morais (revisional de contrato) em face do
Banco BMG S.A.
, visando a nulidade do contrato por desrespeito ao limite dos juros estabelecidos pela Instrução Normativa nº 28 INSS/PRES.

Para tanto, a autora alega que o contrato celebrado com a instituição financeira contém juros remuneratórios abusivos (CET), superiores ao teto determinado pela IN nº 28/INSS/PRES à taxa de juros de 1,80% ao mês.

Requereu a readequação dos juros, bem como a compensação ou devolução dos valores cobrados indevidamente em dobro, além de danos morais.

Na sentença, o
magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, entendendo que a taxa de juros contratada não se revelou exorbitantemente discrepante em relação à Instrução Normativa, não havendo ilegalidade a ser sanada.

Insurge-se o autor contra a sentença, argumentado
que a taxa efetivamente cobrada no contrato de CET 1,89% ao mês, ultrapassa o teto máximo da IN nº 28 do INSS
.

Neste contexto, cinge-se a controvérsia recursal, a verificação da suposta abusividade da taxa de juros remuneratórios (CET) estipulada no contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes.

Inicialmente, necessário pontuar que consoante o preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
pacta sunt servanda
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

No que tange aos juros remuneratórios, o Recurso paradigma RESp. 1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo firmou-se entendimento no sentido de que:

“(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]” (STJ – 1ª – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) (g.n.)

Destarte, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade).

Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em análise, verifica-se que o contrato de empréstimo consignado, por Proposta de Abertura de Limite de Crédito com desconto em Folha de Pagamento”, por Cédula de Crédito Bancário nº 95380390 (ID. 331447852), celebrado em 14 de fevereiro de 2025, devidamente assinada pela autora por assinatura eletrônica, biometria facial (selfie) e apresentação de documento pessoal,

Portanto, restou evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de empréstimo consignado, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento ou benefício, à espécie, descabe falar em ausência de informação ou vício de consentimento quando da contratação.

No mais, a Cédula de Crédito Bancário emitida, estabeleceu expressamente a taxa de juros remuneratórios de 1,80% ao mês e 23,87% ao ano, conforme se observa no documento juntado aos autos.

Assim, segundo informações obtidas do site do Banco Central do Brasil (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina), no mês de fevereiro de 2025, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de 1,78% ao mês e 23,52% a.a.

Constata-se, portanto, que apesar de fixados um pouco acima da taxa média (
1,80% ao mês e 23,87% ao ano
), os juros remuneratórios do contrato em discussão foi fixado em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário.

Isto porque, em julgados mais recentes o STJ vem se reposicionado no sentido de que em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado – como
uma vez e meia
, o
dobro
ou o
triplo
da taxa média de mercado, por si só,
não configura abusividade
:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA 5 DO STJ. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

(...);

4- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

5- Em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado -
como uma vez e meia, o dobro ou o triplo
da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade [...].” (STJ – Terceira Turma - REsp 2.015.514/PR – Relatora: Ministra Nancy Andrighi – j. 07/02/2023)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido. ” (STJ - AgInt no AREsp 1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULAS 126/STJ E 283/STF. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Quanto ao suposto óbice imposto pela Súmula 283/STF, não merece acolhida o argumento apresentado, visto que a parte agravada refutou todos os fundamentos para a limitação dos juros remuneratórios.

2. No tocante ao enunciado da Súmula 126/STJ, este prevê que, quando houver fundamento constitucional suficiente, por si só, para manter a decisão hostilizada, é imprescindível a apresentação também do recurso extraordinário, além do especial. Todavia, no presente caso, não houve limitação dos juros remuneratórios com base em fundamento constitucional.

3. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.

4. O eg. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta eg. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO – EXCESSO NÃO VERIFICADO – CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL - ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À ANUAL - REPETITIVO RESP 973827/RS – REVISÃO DE OFÍCIO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS - INVIABILIDADE - SÚMULA 381 DO STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL NESTA VIA (ART. 85, §11 DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. Conforme o STJ, o simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, o que se dá somente quando houver excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." (REsp 973827/RS). "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (REsp 973827/RS). Cabe ao autor da Ação Revisional indicar de modo específico as cláusulas da avença que entende excessivas, por força da Súmula 381 do STJ, que impede o reexame de ofício nos contratos bancários. Não se conhece de questão suscitada somente ao Tribunal, por se tratar de inovação recursal e implicar em supressão de instância. Se negado provimento ao Recurso, os honorários sucumbenciais devem ser majorados (art. 85, §11, do CPC). ” (TJMT – RAC. Nº 0002027-74.2013.8.11.0015, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 18/12/2019)

Desta maneira, a alegada abusividade somente poderia ser reconhecida se evidenciado que a instituição financeira estivesse obtendo vantagem absolutamente excessiva e em descompasso com o mercado, na época da contratação do empréstimo, o que não é o caso dos autos.

Lembrando que a parte autora aceitou os encargos contratuais cobrados em empréstimo consignado. Logo, insurgir-se contra os mesmos, afronta o
princípio do "non venire contra factum proprium
".

Ademais, destaca-se que a alegação da autora apelante, no sentido de que os juros remuneratórios estabelecidos no Custo Efetivo Total (CET) do contrato em discussão, por se tratar de empréstimo consignado concedido a beneficiário do INSS, deveriam ter observado o limite de 1,80% ao mês previsto na Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008 não merece acolhida.

Isso porque, embora a argumentação possua fundamento quanto à existência de normativa específica aplicável aos empréstimos consignados destinados a beneficiários do INSS, verifica-se equívoco na sua interpretação.

Com efeito, a Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, com redação conferida pela IN nº 92/2017, estabelecia, em seu art. 13, inciso II, que “a taxa de juros não poderá ser superior a um inteiro e oitenta centésimos por cento (1,80%) ao mês, devendo expressar o custo efetivo do empréstimo.”

Ocorre que é imprescindível distinguir dois conceitos financeiros distintos: a taxa de juros remuneratórios propriamente dita e o Custo Efetivo Total (CET) da operação. Essa diferenciação é fundamental para a correta interpretação da normativa e para a análise da regularidade contratual.

Conforme se extrai da Cédula de Crédito Bancário – Consignado, firmada em fevereiro de 2025, a taxa de juros efetivamente aplicada foi de 1,80% ao mês (23,87% ao ano), enquanto o CET — que engloba, além dos juros, outros encargos, como IOF, tarifas e seguros — alcançou 1,89% ao mês (25,58% ao ano).

A expressão “devendo expressar o custo efetivo do empréstimo”, contida na instrução normativa, tem dado ensejo a interpretações equivocadas. Todavia, não se pode confundir o dever de informação e transparência sobre o custo efetivo total com a limitação da taxa de juros remuneratórios.

Nos termos da Resolução CMN nº 3.517/2007, vigente à época da contratação, o CET corresponde a “todos os encargos e despesas incidentes nas operações de crédito e de arrendamento mercantil financeiro, contratadas ou ofertadas a pessoas físicas, microempresas ou empresas de pequeno porte” (art. 1º), abrangendo não apenas juros remuneratórios, mas também tributos, tarifas, seguros e outras despesas cobradas do cliente (art. 1º, §2º).

Destarte, é compreensivo e esperado que o CET supere a taxa de juros remuneratórios, pois incorpora encargos adicionais.

No caso concreto, como já mencionado, a taxa de juros contratada (1,80% ao mês) está dentro do limite estabelecido pela Instrução Normativa nº 28/2008, e levemente acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (1,78% ao mês e 23,52% a.a.). Contudo, a jurisprudência tem reconhecido a prevalência dos parâmetros fixados pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil para a verificação da abusividade de juros, conforme a Súmula nº 596 do STF e a Súmula nº 382 do STJ.

Ademais, a própria eficácia vinculante das instruções normativas do INSS em relação às instituições financeiras tem sido objeto de questionamentos, considerando que tais atos infralegais não podem impor limitações a atividades econômicas reguladas pelo Conselho Monetário Nacional.

Nesse contexto, considerando que a taxa aplicada (1,80% ao mês) se encontra dentro do limite normativo e em consonância com a taxa média de mercado, não há que se falar em abusividade, como sustentado pelo apelante.

Cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial consolidado pelo STJ estabelece que os juros remuneratórios somente são considerados abusivos quando “ultrapassem em muito a média praticada pelo mercado”, o que não ocorre na hipótese.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPROCEDÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES Nº 28/2008 - INAPLICABILIDADE DO LIMITE DE 2,14% AO MÊS PARA O CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) - DISTINÇÃO ENTRE TAXA DE JUROS E CET - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

1.
A Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, com redação dada pela IN nº 80/2015, estabelece limite de 2,14% ao mês para a taxa de juros em empréstimos consignados concedidos a beneficiários do INSS, não se confundindo com o Custo Efetivo Total (CET) da operação.

2. O Custo Efetivo Total (CET) incorpora, além dos juros remuneratórios, outros encargos incidentes na operação financeira, como IOF, tarifas e seguros, não se submetendo ao mesmo limite estabelecido para a taxa de juros.

3.
Quando não demonstrada a irregularidade na contratação ou abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada, considerando-se a distinção técnica entre taxa de juros e CET, impõe-se a manutenção dos termos contratuais originalmente pactuados entre as partes.

4. Inexistindo prática abusiva ou ilícita por parte da instituição financeira, não há que se falar em repetição de indébito ou indenização por danos morais.

5. Recurso desprovido. (N.U 1036265-04.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFICIÁRIO DO INSS. INCIDÊNCIA DO CDC. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS AO ESTIPULADO PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS N.º 125/2021. ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA.

I. Para a verificação da abusividade da taxa de juros pactuados, o paradigma a ser considerado deve ser a taxa aplicável à época da celebração do contrato de empréstimo consignado.

II. Em contrato de empréstimo consignado a beneficiário do INSS, deve ser observada a Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS, observada a incidência das modificações supervenientes.

III. Limitação da taxa de juros a 2,14% (dois inteiros e catorze centésimos por cento) na vigência da Instrução Normativa INSS n.º 125/2021.

IV. O Custo Efetivo Total - CET não se trata de uma taxa adicional, tendo apenas caráter informativo, não podendo ser confundido com a taxa de juros efetivamente praticada para efeitos de aferição de eventual abusividade
.

V. A abusividade da taxa de juros remuneratórios restará caracterizada quando o percentual avençado for superior a uma vez e meia, ou ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado (REsp . 1.359.365), o que não ocorreu na hipótese.

VI . Em conformidade com o previsto no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, devem os honorários advocatícios sucumbenciais serem majorados, com a ressalva de que, por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita, aplica-se a suspensão de exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º, do CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO - Apelação Cível: 5466668-20.2023 .8.09.0113 NIQUELÂNDIA, Relator.: Des(a). ALICE TELES DE OLIVEIRA, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (g.n.)

Quanto a cobrança em duplicidade de IOF, inobstante a arguição, verifica-se do contrato, previsão a sua cobrança no valor de R$ 55,35 (3,35%) que, no entendimento do STJ, com base no procedimento dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C, § 7º), julgou os REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS (ambos publicados no DJe de 24.10.2013): “
não é abusivo o financiamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito – IOF
” (STJ – 4ª Turma – AgRg no REsp 1365746/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 12/11/2013, DJe 11/12/2013).

Destarte, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que “
podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais
” (Tema Repetitivo 621).

Assim, constatada a previsão contratual a cobrança do imposto, improcede a alegação, não comprovada, da cobrança dúplice do encargo contratual, visto incluído aos custos efetivos total do empréstimo ao pagamento parcelado e consignado do valor.

Quanto ao seguro prestamista, não há elementos nos autos que indiquem a ocorrência de venda casada (embutido).

Dessa forma, é vedada a contratação do seguro se houver venda casada, o que se configura quando o consumidor é compelido a contratar seguro com a instituição financeira no bojo do contrato o que não se demonstra ter ocorrido no presente caso.

Conforme se observa do termo de adesão ao seguro, a contratação foi realizada de forma específica e apartada (ID. 317571376), sendo facultado ao consumidor optar pela sua contratação ou não.

Verifica-se os seus termos e condições expressas em contrato de adesão, com anuência expressa da parte autora à sua contratação (assinatura eletrônica), conforme previsto no Tema 972 do STJ, sendo, portanto, válida a cláusula correspondente.

A invocação da Instrução Normativa PRES/INSS nº 138/2022 igualmente não socorre à apelante. Isso porque, além de o referido ato normativo disciplinar a atuação administrativa do INSS e instituições conveniadas não vinculando diretamente a atividade jurisdicional, não restou comprovada imposição compulsória do seguro no caso concreto.

Nestes termos, verifica-se que competia à apelante demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu. Ao revés, os elementos dos autos revelam a regularidade da contratação, enquadrando-se a conduta do apelado no exercício regular de direito.

Destarte, não se vislumbra a ocorrência de venda casada, sendo válida a contratação do seguro prestamista, não havendo que se falar em vício de consentimento, venda casada, violação ao dever de informação, aplicabilidade da Instrução Normativa PRES/INSS n. 138/2022 e compulsoriedade na contratação do seguro prestamista.

Portanto, tendo sido a lide adequadamente solucionada, impõe-se a manutenção da sentença, uma vez que não restou configurada a abusividade/ilegalidade necessária à revisão do pacto celebrado entre as partes. De consequência, não procede pedido de indenização por danos morais, motivo pelo qual o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro
os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte requerida, nos termos que dispõe o §11, do artigo 85 do CPC, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa. Lembrando que a exigibilidade fica suspensa, porquanto a recorrente é beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98 §§ 2º e 3º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026